Tribunal: TJES
Processo: 5002412-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dispensa; Levantamento; Remoção
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002412-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA OLMO
AGRAVADO: NAGILA OLMO LACERDA PIROVANI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002412-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA OLMO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JESSICA NOGUEIRA DA GAMA DE ASSIS - ES29081
AGRAVADO: NAGILA OLMO LACERDA PIROVANI

Advogado do(a) AGRAVADO: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Maria da Penha Olmo
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, que nos autos do processo nº 0000096-44.2022.8.08.0002, deferiu o pedido de curatela provisória formulado pela requerente, ora agravada (filha), nomeando-a como curadora da requerida, ora agravante (mãe).

Em suas razões, a agravante sustentou (ID 2338169): i) ter plena capacidade para a prática dos atos da vida civil; ii) não possuir boa relação com a agravada, sua filha, razão pela qual, sua curatela não deve ser a ela deferida, ainda que provisoriamente.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2355642).

A agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2406524).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (ID 2600822).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 2738323).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 09 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002412-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA OLMO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JESSICA NOGUEIRA DA GAMA DE ASSIS - ES29081
AGRAVADO: NAGILA OLMO LACERDA PIROVANI

Advogado do(a) AGRAVADO: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0000096-44.2022.8.08.0002, deferiu o pedido de curatela provisória formulado pela requerente, ora agravada (filha), nomeando-a como curadora da requerida, ora agravante (mãe).

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2355642).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a agravada demonstrou a probabilidade do direito pleiteado na origem, tendo em vista que o relatório social produzido pelo Centro de Atenção Psicossocial de Alegre/ES indica a necessidade da nomeação de um curador para a agravante, principalmente em razão do avanço da idade, bem como em virtude das implicações de sua saúde mental e física (ID 2338178), nos termos do artigo 749 e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, no ofício enviado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social ao Ministério Público, consta que a agravada assumirá a curatela da agravante, todavia, os contatos diretos com a agravante será realizado através do seu irmão Dirceu e de um sobrinho, vez que possuem boa relação com a mesma (ID 2338180).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. CURATELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, a agravada demonstrou a probabilidade do direito pleiteado na origem, tendo em vista que o relatório social produzido pelo Centro de Atenção Psicossocial de Alegre/ES indica a necessidade da nomeação de um curador para a agravante, principalmente em razão do avanço da idade, bem como em virtude das implicações de sua saúde mental e física (ID 2338178), nos termos do artigo 749 e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Ademais, no ofício enviado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social ao Ministério Público, consta que a agravada assumirá a curatela da agravante, todavia, os contatos diretos com a agravante será realizado através do seu irmão Dirceu e de um sobrinho, vez que possuem boa relação com a mesma (ID 2338180).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.